Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715182-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: P.M.F. RUDGE COMERCIAL LTDA - ME, PAULO ANTONIO DANIEL RUDGE, MARILDA LOBAO RUDGE, ANA MARIA DANIEL RUDGE DESPACHO MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL SA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravante, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 24585925. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013